Tribunal: STJ
Processo: 0334595-49.2014.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916248 - SC
(2025/0142927-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
AGRAVANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DIVERGÊNCIA
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
JURISPRUDENCIAL.
N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. A
parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado, alegando violação dos arts. 22,
e § 2o, da Lei n. 8.906/1994, e 85,
caput
§§ 2o e 8o, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
2. A decisão agravada concluiu pela adequação do arbitramento dos honorários
advocatícios contratuais com base em elementos fáticos dos autos, como tempo de
serviço e grau de zelo do profissional, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas.
3. A decisão também registrou a ausência de demonstração específica da similitude
fática entre os julgados e do cotejo analítico necessário para a comprovação do
dissídio jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA51828144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ca0f5025-9f86-49f9-90d6-a21b02dcb8a6

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o arbitramento dos honorários
advocatícios contratuais foi realizado em conformidade com os critérios legais
previstos nos arts. 22,
e § 2o, da Lei n. 8.906/1994, e 85, §§ 2o e 8o, do CPC; e
caput
(ii) saber se houve demonstração suficiente do dissídio jurisprudencial para
viabilizar o recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada concluiu que o arbitramento dos honorários advocatícios
contratuais foi adequado, considerando o tempo de serviço e o grau de zelo do
profissional, e que a revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de demonstração específica da similitude fática entre os julgados e do
cotejo analítico inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
7. A parte agravante não apresentou elementos supervenientes que justificassem a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas para
2.
análise de premissas fáticas em recurso especial.
A comprovação de dissídio
jurisprudencial exige demonstração específica da similitude fática entre os julgados e
do cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994,
e § 2o; CPC, arts.
art. 22, caput
85, §§ 2o e 8o, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ca0f5025-9f86-49f9-90d6-a21b02dcb8a6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916248 - SC (2025
/0142927-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
AGRAVANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
A parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão
ao colegiado, alegando violação dos arts. 22,
e § 2o, da Lei n. 8.906/1994, e
caput
85, §§ 2o e 8o, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
2. A decisão agravada concluiu pela adequação do arbitramento dos honorários
advocatícios contratuais com base em elementos fáticos dos autos, como tempo de
serviço e grau de zelo do profissional, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ,
que impede o reexame de provas.
Documento eletrônico VDA50851172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:49
Código de Controle do Documento: 02029df5-2262-4a1d-80a9-0b4742638b0d

3. A decisão também registrou a ausência de demonstração específica da similitude
fática entre os julgados e do cotejo analítico necessário para a comprovação do
dissídio jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o arbitramento dos honorários
advocatícios contratuais foi realizado em conformidade com os critérios legais
previstos nos arts. 22,
e § 2o, da Lei n. 8.906/1994, e 85, §§ 2o e 8o, do CPC;
caput
e (ii) saber se houve demonstração suficiente do dissídio jurisprudencial para
viabilizar o recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada concluiu que o arbitramento dos honorários advocatícios
contratuais foi adequado, considerando o tempo de serviço e o grau de zelo do
profissional, e que a revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de demonstração específica da similitude fática entre os julgados e
do cotejo analítico inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
7. A parte agravante não apresentou elementos supervenientes que justificassem a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas para
2.
análise de premissas fáticas em recurso especial.
A comprovação de dissídio
jurisprudencial exige demonstração específica da similitude fática entre os
julgados e do cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22,
e § 2o; CPC, arts.
caput
85, §§ 2o e 8o, e 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
Documento eletrônico VDA50851172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:49
Código de Controle do Documento: 02029df5-2262-4a1d-80a9-0b4742638b0d

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EFFTING ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C e por FRANCISCO RANGEL EFFTING contra a decisão de
fls. 1.091-1.095, que negou provimento.
A parte agravante, alega violação do art. 22,
e § 2o, da Lei n. 8.906
caput
/1994, porque o arbitramento dos honorários contratuais desconsiderou os critérios
legais e culminou em valor irrisório (fls. 1.125-1.133).
Aduz ofensa ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois o
acórdão recorrido aplicou equidade indevida e não observou os parâmetros legais
de fixação (fls. 1.125-1.133).
Afirma não incidência da Súmula n. 7 do STJ, visto que a controvérsia é
estritamente jurídica, fundada na correta aplicação dos dispositivos federais, sem
necessidade de revolvimento fático-probatório (fls. 1.128-1.131).
Sustenta o cumprimento dos requisitos da divergência jurisprudencial
previstos no art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e no art. 255, § 1o, do
RISTJ, porquanto realizou cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
paradigma, com similitude fática e identidade da questão federal (fls. 1..131-1.133).
Requer o provimento do agravo interno, a reconsideração da decisão
monocrática ou a submissão ao colegiado, com o exercício do juízo de retratação
para prover o agravo interno e, por conseguinte, o agravo em recurso especial; caso
não haja retratação, requer inclusão em pauta e provimento do agravo interno e do
agravo em recurso especial (fls. 1.133-1.134).
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não deve
ser conhecido e, no mérito, deve ser desprovido, porque a decisão agravada
aplicou corretamente os óbices de admissibilidade do recurso especial à luz dos
arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta
Documento eletrônico VDA50851172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:49
Código de Controle do Documento: 02029df5-2262-4a1d-80a9-0b4742638b0d

Corte, mantendo-se a negativa de seguimento pelos próprios fundamentos (fls.
1.137-1.140).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios em que a parte autora pleiteou o arbitramento dos
honorários advocatícios contratuais num percentual de 10%, 15% ou 20% sobre o
valor atualizado da ação e a cobrança dos honorários de sucumbência a serem
arbitrados no processo supracitado.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 1.093-1.095):

A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios em que a parte autora pleiteou o arbitramento dos honorários
advocatícios contratuais num percentual de 10%, 15% ou 20% sobre o valor
atualizado da ação e a cobrança dos honorários de sucumbência a serem arbitrados
no processo supracitado.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos
formulados por EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S. C. contra BANCO
BRADESCO S. A., condenando o réu a pagar ao autor honorários advocatícios
contratuais devidos em razão da sua atuação nos autos n. 039.96.007663-6, com
correção monetária e juros de mora, fixando os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação.
A Corte estadual deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores
para fixar os honorários advocatícios contratuais pela atuação na “ação de revisão de
contrato” em R$ 4.000,00 e para redistribuir os ônus sucumbenciais em desfavor
unicamente do réu.
I - Arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o arbitramento dos
honorários advocatícios contratuais se deu em desconformidade com os critérios
orientadores do art. 85, § 2o, do CPC, resultando em valor irrisório.
A Corte estadual, ao analisar a questão, concluiu que o arbitramento dos
honorários advocatícios contratuais foi adequado, considerando o tempo de serviço
e o grau de zelo do profissional.
Documento eletrônico VDA50851172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:49
Código de Controle do Documento: 02029df5-2262-4a1d-80a9-0b4742638b0d

Rever tal entendimento demandaria reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
A recorrente afirma que não foram observados os parâmetros previstos na Lei
Processual Civil, resultando em arbitramento de honorários advocatícios em
patamar irrisório.
A Corte estadual, ao analisar a questão, concluiu que o arbitramento dos
honorários advocatícios contratuais foi adequado, considerando o tempo de serviço
e o grau de zelo do profissional.
Rever tal entendimento demandaria reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência Jurisprudencial
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de precedentes ao decidir que o
arbitramento dos honorários advocatícios contratuais por apreciação equitativa, em
razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula
, não
ad exitum
observou os parâmetros legais, enquanto o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em
caso semelhante, arbitrou os honorários em percentual sobre o valor da causa.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.

Conforme pontuado na decisão agravada, a matéria relativa ao
arbitramento dos honorários foi decidida pela Corte estadual com base em
elementos fáticos dos autos – tempo de serviço e grau de zelo – de modo que a
revisão, na via especial, demandaria reexame de provas, incidindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ (fl. 1.094).
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de questão jurídica,
Documento eletrônico VDA50851172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:49
Código de Controle do Documento: 02029df5-2262-4a1d-80a9-0b4742638b0d

não há como afastar o fundamento de que a conclusão sobre adequação do
arbitramento decorreu da análise do acervo probatório, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
demonstração do dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico.
A decisão agravada registrou a necessidade de atendimento aos
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ,
e concluiu pela ausência de confronto analítico com similitude fática, razão pela
qual ficou prejudicada a apreciação do dissídio (fl. 1.095).
Nesse contexto, a ausência de demonstração específica da similitude
fática entre os julgados e do cotejo analítico inviabiliza o conhecimento pela alínea
c, mantendo-se o óbice aplicado.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50851172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:49
Código de Controle do Documento: 02029df5-2262-4a1d-80a9-0b4742638b0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.916.248 / SC
Número Registro: 2025/0142927-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023347120078110004
00025093620108110012
03345954920148240023
10472583820228110041
23347120078110004 25093620108110012 3345954920148240023
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
AGRAVANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
AGRAVANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
Documento eletrônico VDA51809675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:07
Código de Controle do Documento: 852fa1c2-48e3-4cf5-9619-30f1a892e81c

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:07
Código de Controle do Documento: 852fa1c2-48e3-4cf5-9619-30f1a892e81c